Tribunal: TJDFT
Processo: 0702727-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702727-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE EMBARGADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, e COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, contra acórdão de ID – 35481200. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35638697. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. – ME, e COOPERATIVA DE SERVICOS NACIONAL, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 16:07:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador